Tribunal: TJSP
Processo: 7004297-76.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004297-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
HENRIQUE FRANCISCO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto por
Henrique Francisco para o fim de conceder ao agravante o livramento condicional, nas
condições a serem mais bem definidas em primeiro grau. Comunique-se de imediato. Por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004297-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12516 2/4
Agravo de Execução Criminal no 7004297-76.2019.8.26.0482
Comarca e Vara: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais.
Agravante: Henrique Francisco
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.516
Agravo em execução. Livramento condicional. Falta grave. Falta
disciplinar. O registro muito pretérito de prática de falta grave não
inviabiliza definitivamente o deferimento do livramento condicional. Vistos.
Trata-se de agravo de execução penal interposto por Henrique
Francisco em face da decisão de primeiro grau que negou ao
recorrente a progressão ao regime prisional aberto e o livramento
condicional.
Reclama o agravante, em suma, a reforma da decisão,
concedendo-se ao acusado a progressão ao regime prisional aberto
ou, subsidiariamente, seu livramento condicional.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público, nas duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso interposto para o fim de se
conceder ao agravante o benefício do livramento condicional.
O agravante foi condenado à pena total de trinta e dois (32)
anos, três (3) meses e dezoito (18) dias de reclusão, por crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004297-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12516 3/4
homicídio qualificado e roubo.
Conforme aponta o próprio juízo de origem, preencheu os
requisitos objetivos para o livramento condicional já tendo cumprido
mais de dois terços (2/3) da pena imposta em 26 de fevereiro de 2020
(fls. 6). Contudo, negou o juízo de origem o livramento condicional
argumentando que Henrique foi condenado por crimes violentos e
graves, tendo ainda grande pena a cumprir, e também em razão do
cometimento de faltas disciplinares de natureza grave durante a
execução da pena.
A gravidade em abstrato do delito praticado não é circunstância
apta a fundamentar decisão negatória de progressão de regime
prisional ou livramento condicional. Tampouco de presta a tal fim o
montante de pena ainda a cumprir pelo sentenciado que, ainda que
considerável no caso, certamente é bem menor que o prazo de prisão
efetivamente cumprido, de cerca de vinte e um (21) anos na data de 9
de setembro de 2019 (fls. 6).
Com relação às faltas disciplinares de natureza grave cometidas
pelo sentenciado, deve-se destacar que a última delas ocorreu no ano
de 2008, consistente em evasão, tendo Henrique sido recapturado em
2009. Desde então, não registra o agravante quaisquer outras faltas
disciplinares, constando dos autos informações de que, ao menos
após sua recaptura, vem Henrique trabalhando constantemente (fls.
28).
Assim, em que pese o cometimento das faltas disciplinares em
tempo mais pretérito, tem-se que Henrique nos últimos dez (10) anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004297-76.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 12516 4/4
apresentou
constante
bom
comportamento
carcerário,
sem
intercorrências, e exerceu trabalho nas unidades prisionais por onde
passou. Ignorar tais avanços, apegando-se a falta disciplinar cometida
há mais de dez (10) anos, parece, no caso, pouco razoável. O quadro
que se afigura é que Henrique já cumpriu dois terços de sua pena,
sendo que, ao menos nos últimos dez (10) anos, vem cumprindo suas
condenações sem intercorrências e exercendo atividade laboral.
Preenche o agravante, portanto, também o requisito subjetivo para o
livramento condicional, dando indícios de que se adaptou à dinâmica
prisional e vem procurando exercer atividade laboral.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
por Henrique Francisco para o fim de conceder ao agravante o
livramento condicional, nas condições a serem mais bem definidas
em primeiro grau. Comunique-se de imediato.
Mazina Martins
Relator